Tribunal: STF
Processo: RE 1028321
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 992, cujo paradigma é o RE-RG 960.429, de minha relatoria. (eDOC 18)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, a Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao tema, porém devolveu os autos por entender que haveria outras matérias nele abordadas, não contidas no paradigma indicado. (eDOC 24, p. 46)
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE OPERADOR DE TRANSPORTE METROVIÁRIO (OTM). COMPETÊNCIA DO TJDFT. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROSSEGUIMENTO DO IMPETRANTE NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. O Conselho Especial do TJDFT firmou competência para apreciar mandado de segurança em que se impugna a exigência de avaliação psicológica constante tão somente do edital do certame. Ressalvado o ponto de vista do relator no sentido de que a competência é da Justiça do Trabalho por se tratar de regras pré-contratuais. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei (art. 37, I, da CF). Logo, impor exigência não prevista em lei aos que se submetem a concurso para preenchimento de cargo público atrita com a regra constitucional ora enfocada. A avaliação psicológica, como requisito para ingresso no serviço público, há de decorrer de lei, não podendo ser imposta por outro ato normativo sob pena de violação ao princípio da legalidade – Súmula nº 686 do STF.” (eDOC 4, p. 51)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, I, II e XIX; 114; e 173 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações relativas à fase pré-contratual (concurso público ou teste seletivo) envolvendo particulares e pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta (eDOC 5, p. 50). No mérito, afirma-se que a Súmula Vinculante 44 não teria aplicação aos concursos para preenchimento de empregos públicos, regidos pela CLT, pois os entes locais não poderiam legislar sobre direito do trabalho. (eDOC 5, p. 61)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Agravo regimental contra decisão monocrática do STF. Exame psicotécnico não previsto em lei. Emprego público de Operador de Transporte Metroviário. A controvérsia sobre o respeito, por empresa pública, à forma de seleção de pessoal determinada na Constituição não se insere na competência da Justiça do Trabalho, porque não abrange a relação jurídica travada entre a empresa e o empregado. Os empregos públicos devem ter seus requisitos fixados em lei, à semelhança dos cargos, tal como reconhecido na SV 44 do STF. Dado o risco social imanente à condução de composições metroviárias, nada impede – tudo recomenda, aliás – que a empresa pública promova testes psicotécnicos e de outras naturezas, para verificar a sanidade mental e física não só dos candidatos ao posto de trabalho, mas também daqueles que já o exercem. Conquanto não sirva a impedir o recrutamento de certas pessoas, pode funcionar muito bem como indicativo técnico da necessidade de aumento da supervisão respeitosa de determinadas pessoas, em razão de suas características psicológicas supostamente adversas à função. Isso parece ser o máximo a se fazer, enquanto lei não for editada a respeito. Presença dos requisitos para se decidir o caso no regime de repercussão geral, para se esclarecem as dúvidas quanto à existência de reserva de lei, para a previsão de requisitos dos empregos públicos, e da incompetência da Justiça do Trabalho, para decidir questões relativas a concursos públicos destinados a seu provimento. Parecer pelo desprovimento do agravo regimental”. (eDOC 17, p. 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Verifico que a controvérsia quanto à competência da Justiça do Trabalho teve seguimento negado pela origem, por aplicação da tese fixada no julgamento do tema 992, cujo paradigma é o RE-RG 960.429, de minha relatoria, DJe 13.6.2018. Não conheço do recurso, no ponto. 
    No mais, a irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem consignou que não haveria norma legal que exigisse a sujeição dos candidatos ao emprego a teste psicológico. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei (art. 37, I, da CF). Logo, impor exigência, não prevista em lei, aos que se submetem a concurso para preenchimento de cargo público, atrita com a regra constitucional ora enfocada”. (eDOC 5, p. 2)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a necessidade da previsão em lei para a exigência de exame psicotécnico a candidatos, independentemente de o concurso se destinar ao preenchimento de cargos ou empregos públicos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE COATORA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI 758.533-QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. (...)”. (ARE 963.756 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DA COMPANHIA METROVIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ/DF). EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE PARA EMPREGOS PÚBLICOS. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2015”. (RE 934.447 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.5.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente